Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas e de realização de prova pericial - Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso - Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas e de realização de prova pericial - Cerceamento inocorrente - Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Ademais, a prova oral pretendida seria inócua para a demonstração das condições das instalações elétricas do segurado da autora - PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação de que a peça exordial é inepta pela suposta ausência de documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do pagamento à segurada da autora - Descabimento - Hipótese em que os documentos que instruíram a petição inicial revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela autora, bem como o pagamento ao segurado - PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a relação contratual da ré com o segurado da autora, de modo que a requerida responde por eventuais danos causados a seus usuários por falhas na prestação do serviço contratado – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR – Falta de interesse de agir – Descabimento - A formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa, conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível para configurar o interesse de agir – Ausência de esgotamento da via administrativa que não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário – Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de parcial procedência - Irresignação das partes – Seguradora que, com o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o causador do dano – Termo inicial da prescrição da pretensão regressiva que coincide com a data do efetivo pagamento da indenização securitária ao beneficiário – Precedentes do C. STJ – Prescrição afastada – Hipótese em que a autora acostou aos autos documentos que demonstram a causa dos danos nos equipamentos do segurado - Ré que não impugnou especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno – Ademais, é descabida a pretensão de observância do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil – Dever de ressarcir constatado - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002471-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é
apelado/apelante SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao recurso da autora, nos termos que constarão do acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
Voto no 26.520
Apelação Cível no 1002471-36.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Apelante/Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado/Apelante: Santander Seguros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Carolina de Mattos
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Ação de regresso
- Hipótese em que a ré alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas e de
realização de prova pericial - Cerceamento inocorrente -
Hipótese em que era possível o julgamento antecipado da
lide, pois a causa já se encontrava madura para a apreciação
de seu mérito, não se admitindo a produção de provas
inúteis ou meramente protelatórias - Ademais, a prova oral
pretendida seria inócua para a demonstração das condições
das instalações elétricas do segurado da autora -
PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR - Inépcia da petição inicial - Alegação de
que a peça exordial é inepta pela suposta ausência de
documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do
pagamento à segurada da autora - Descabimento - Hipótese
em que os documentos que instruíram a petição inicial
revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela
autora,
bem
como
o
pagamento
ao
segurado
-
PRELIMINAR AFASTADA.
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva Descabimento
Hipótese em que é incontroversa a relação contratual da ré
com o segurado da autora, de modo que a requerida
responde por eventuais danos causados a seus usuários por
falhas na prestação do serviço contratado PRELIMINAR
AFASTADA.
PRELIMINAR Falta de interesse de agir Descabimento -
A formulação de requerimento de ressarcimento na esfera
administrativa, conforme Resolução no 414/2010 da
ANEEL, não é imprescindível para configurar o interesse de
agir Ausência de esgotamento da via administrativa que
não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência
do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal PRELIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
AFASTADA.
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de parcial
procedência - Irresignação das partes Seguradora que, com
o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que
competirem ao segurado contra o causador do dano Termo
inicial da prescrição da pretensão regressiva que coincide
com a data do efetivo pagamento da indenização securitária
ao beneficiário
Precedentes do C. STJ
Prescrição
afastada Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos do segurado - Ré que não impugnou
especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a
segurança de seu sistema - Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da atividade
desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao
fortuito interno Ademais, é descabida a pretensão de
observância do procedimento administrativo indenizatório
previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não
se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil
Dever de ressarcir constatado - RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação regressiva de
ressarcimento de danos” proposta por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 3.400,00, com correção monetária desde o desembolso e juros
de mora a partir da citação. Foi reconhecida a prescrição da pretensão de
restituição do valor do sinistro do segurado Decio dos Santos Jr. Diante da
sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação (fls. 454/463).
Recorre a ré. Preliminarmente, argui a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
cerceamento de defesa, uma vez que não houve a oitiva de testemunhas e
esta é a única via para ter conhecimento das instalações internas, bem
como da condição dos aparelhos danificados no dia do sinistro, já que não
fora possível a realização de perícia nos objetos supostamente danificados.
Sustenta, ainda, a necessidade de realização de prova pericial. Argumenta
que a inicial é inepta em decorrência da ausência de documentos essenciais
à propositura da demanda, e que falta interesse de agir, na medida em que
não houve reclamação administrativa. Por fim, pugna pelo reconhecimento
da ilegitimidade passiva, pois eventual dano material não foi causado pela
ré. No mérito, afirma que não houve interrupção de energia nas unidades
consumidoras dos segurados da autora na data apontada. Além disso,
ressalta que não há prova dos danos e do respectivo pagamento ao
segurado. Consequentemente, não há que se falar em sub-rogação da
seguradora. Salienta a ausência de prova do nexo de causalidade entre os
danos e a atuação da ré e a aplicabilidade da Resolução Normativa No
414/2010 da ANEEL. É responsabilidade do usuário a manutenção das
instalações elétricas internas. Sustenta que os laudos apresentados pela
autora são documentos unilaterais que não comprovam a extensão do dano
e que este ocorreu em consequência de fortes chuvas, de forma que se
trata de caso fortuito externo. Defendeu, por fim, a inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova e a necessidade de inversão do ônus
sucumbencial (fls. 466/510).
Recorre a autora. Alega a ocorrência de erro material
em relação ao termo inicial do prazo prescricional. Sustenta que a pretensão
quanto ao segurado Decio dos Santos Jr não está prescrita. Defende que a
contagem do prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da data em
que a seguradora efetua o pagamento ao segurada. Afirma estar provado o
nexo de causalidade entre a queima de equipamentos e o pico de tensão na
rede elétrica da ré. Alega a inaplicabilidade da Resolução Normativa No
414/2010 da ANEEL. Aduz que os laudos técnicos que acompanham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
petição inicial são suficientes para a comprovação do dano. Pugna pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requer a aplicação da
teoria da causa madura (fls. 516/566).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 597/650 e
651/662).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro residencial com ADRIANO CARLOS MARI, ELAINE APARECIDA
PIGNATA STRINI, CLAUDINEI RODRIGUES DEVECCHI e DECIO DOS
SANTOS JR, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos contra danos
elétricos no imóvel dos segurados.
Afirmou
que
nos
dias
23/01/2015,
21/01/2015,
27/01/2015, 24/12/2012, respectivamente, os imóveis dos segurados foram
afetados por oscilação de energia na rede elétrica de responsabilidade da
ré. Aduziu que tal fato acarretou danos e, em cumprimento ao contrato
celebrado, pagou aos segurados a indenização ajustada.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando o
ressarcimento dos valores despendidos a título indenizatório. O D. Juízo a
quo reconheceu a prescrição da pretensão em relação a DECIO DOS
SANTOS JR e julgou procedente o pedido quanto aos demais segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
(fls. 454/463).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
O anunciado cerceamento de defesa é inexistente, pois
os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado do feito,
conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo
prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso:
“A necessidade da produção de prova há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado” (RE 101171 / SP, Relator: Min. Francisco
Rezek, j. 05.10.1984, Segunda Turma, DJ 07-12-1984
PP-20990).
Nesse passo, registre-se ser descabida a alegação de
que a oitiva das testemunhas “é a única via para ter conhecimento das
instalações internas, bem como da condição dos aparelhos danificados no
dia do sinistro”.
Com efeito, a produção de tal prova seria inócua para
demonstrar os fatos mencionados pela requerida. Também incabível a
realização de prova pericial, em razão do lapso temporal transcorrido desde
a data dos fatos.
Acrescente-se, ainda, que a produção da prova se
destina à formação do livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar
a pertinência de sua realização. Nesse sentido, posiciona-se o Superior
Tribunal de Justiça: “O destinatário das provas é o juiz da causa. Cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
somente a ele o cotejo da sua prescindibilidade na solução da lide” (AgRg
no Ag 190420 / SP. Min. Waldemar Zveiter. DJ 28.06.1999. p. 107).
Sendo assim, não há que se cogitar de nulidade da r.
sentença recorrida em razão do alegado cerceamento de defesa.
Outrossim, não há que se falar em inépcia da petição
inicial pela suposta ausência de documentos comprobatórios da regulação
dos sinistros e do pagamento aos segurados da autora.
Ora, os documentos que instruíram a petição inicial
revelam de forma inequívoca a regulação do sinistro pela autora (fls.
71/100).
Ademais, a requerente juntou aos autos o comprovante
do pagamento realizado em favor de seus segurados, de modo que se sub-
rogou no direito que estes possuíam de pleitear o ressarcimento dos danos
(fls. 136 e 451/453).
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva
da requerida. Isso porque é incontroversa a relação contratual da ré com os
segurados da autora, de modo que a requerida responde por eventuais
danos causados a seus usuários por falhas na prestação do serviço
contratado.
Por fim, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário. Não há
que se falar, portanto, em falta de interesse de agir.
Superadas tais questões, também convém destacar que
o caso deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor,
passando a ocupar a posição desta perante a concessionária ré.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-
rogação nos direitos do segurado em razão do
pagamento de indenização decorrente de danos elétricos.
Pedido administrativo que não constitui condição de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço
público. Danos devidamente comprovados. Verba devida.
Sentença mantida. Recurso improvido" (Apelação no
1008696-43.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016
grifos
nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado.
Oscilação
de
energia
elétrica,
que
provocou danos em equipamentos da empreso
segurado.
Relação
de
consumo
configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do
CDC. Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Concessionária que não se desincumbiu
do ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC). Dever de
indenizar da Concessionária reconhecido. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo.
Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim,
nos
termos
do
artigo
14
do Diploma Consumerista, para a responsabilização do fornecedor basta a
demonstração do dano e do nexo causal.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, não se
verifica a ocorrência de prescrição em relação ao segurado DECIO DOS
SANTOS JR.
Ressalte-se que, havendo sub-rogação, a pretensão
regressiva da seguradora se submete ao mesmo prazo prescricional
aplicável à relação originária.
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
SEGURO VIAGEM INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO DE
MERCADORIA PAGA PELA SEGURADORA AÇÃO DE
REGRESSO PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
1. A seguradora, ao ressarcir os prejuízos
ocasionados pela perda da mercadoria, sub-roga-se nos
direitos do segurado, podendo ajuizar ação contra o
terceiro.
A
sub-rogação,
entretanto,
confere
à
seguradora o mesmo prazo prescricional previsto na
relação jurídica originária, previsto para o segurado.
Precedentes.
2.
Com
efeito,
"Esta
Corte
já
firmou
entendimento de que, ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em decorrência de danos
causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável
à
relação
jurídica
originária,
buscar
o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado" (AgRg no REsp
1169418/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014,
DJe 14/02/2014).
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp
891.044/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
15/12/2016,
DJe
02/02/2017, grifei).
E esse prazo tem como termo inicial a data em que a
seguradora pagou a indenização ao segurado, conforme iterativa
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INTEGRAL
DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam
adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional
do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano
causado por terceiro ao segurado é a data em que foi
efetuado o pagamento da indenização securitária.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1714969/PA, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
02/08/2018, DJe 09/08/2018).
No caso, observa-se que o sinistro ocorreu em
24/12/2012, a indenização foi paga ao segurado em 30/01/2013 e a ação
regressiva foi ajuizada em 16/01/2018 (fls. 90, 117 e 136).
Assim, tendo em vista que a ação foi proposta antes do
decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, contado a partir do pagamento da indenização, não há que se
falar em prescrição quanto ao segurado DECIO DOS SANTOS JR.
É descabida a pretensão de aplicação da normatização
contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao procedimento
administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao quanto
disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de
seguro entre a autora e seus segurados.
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos dos
segurados (fls. 104, 108, 116 e 117/120), em virtude de descarga elétrica ou
queda de energia, bem como com os comprovantes de pagamento das
indenizações (fls. 136 e 451/453).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora
alegue que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora do segurado da autora, não trouxe aos
autos prova alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia.
Realmente, a tela do sistema informatizado da ré, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
só, não indica de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido
descarga elétrica ou queda de energia no imóvel do segurado da autora.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade
entre os danos alegados pelo segurado em seu aparelho eletroeletrônico, e
indenizado pela autora, e a falha na rede elétrica da requerida.
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento
de que, pelo fato de os danos causados aos segurados da autora decorrer
de descarga elétrica, resta configurada a hipótese de força maior,
excludente de responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a
atividade econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de
energia elétrica, conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte
dos riscos assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços,
sendo necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a
prevenir a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego
de dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se
prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual
não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
“Apelação
Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença
de acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os
juros de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2.
Responsabilidade
objetiva

Concessionária dos serviços públicos respondendo
objetivamente pelos danos causados aos usuários
(CF, art. 37, §6o)
Prova dos autos bem
demonstrando os danos oriundos da prestação de
serviços deficiente
Prestadora de serviços ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
quem tocava o ônus de demonstrar eventual causa
excludente
de
responsabilidade

Descargas
atmosféricas, de toda sorte, não caracterizando força
maior nem fortuito
Eventos previsíveis, que se
inserem
no
chamado
risco
da
atividade

Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se
tratar de mero artifício destinado a restaurar o poder
aquisitivo do capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados

Termo inicial devendo se dar a partir da citação

Sentença alterada nessa passagem.
Dispositivo:
Deram
parcial
provimento
à
apelação” (Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, quanto à correção monetária e os juros de
mora, conforme posicionamento firmado pelo C. STJ, em ações regressivas,
tal como na hipótese ora sob análise, devem incidir desde o momento do
efetivo desembolso.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À
INICIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JUNTADA
DE
CONTRATO.
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador
dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data
do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado. IV - O agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1002471-36.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.520
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo improvido" (AgRg no Ag
1010715/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
j. em 16/04/2009).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE
REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA
DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de
danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO"
(AgRg
no
REsp
1249909/RS,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 19/02/2013).
Portanto, necessária a reforma da r. sentença para que
a ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 6.262,00, acrescido de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada desembolso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e dou provimento ao recurso da autora. Em virtude do que
dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da
ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de
10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator